Tribunal: STF
Processo: RE 1477275
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA A DIREITO LOCAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 20, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 18 e 30, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a autonomia dos municípios para legislar sobre reajuste salarial dos respectivos servidores, afirmando não caber ao Judiciário conceder a revisão pleiteada. Sustenta a impossibilidade de realizar pagamentos não previstos na lei orçamentária local e sem fonte de custeio. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 22).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante decisão cuja síntese segue abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. DISTINÇÃO DE ÍNDICES A CONTAR DE 2016. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.890/2016 E 3.887/2016. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, ART. 37, X, DA CF E ART. 1º LM Nº 2.118/2002. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 843.112/SP (TEMA Nº 624 DO STF) . MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O Município de Taquari editou LM nº 2.118/2002, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo, prevendo, em seu art. 1º, que a revisão será realizada no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, in verbis:



    Art. 1º - As remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais),serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de JANEIRO de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (NR Lei 3.652/14)



     Ocorre que a Lei Municipal nº 3.890/2016, no artigo 1º, dispôs o seguinte: 



    Art. 1º. Fica concedido aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015. 



    De outro lado, a Lei Municipal nº 3.887/2016, em seu artigo 1º, assim estipulou: 



    Art. 1º O valor padrão de referência do art. 28 da Lei nº 1.747, de 28 de abril de 1998, para fins de cálculo de vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério, passa a ser de R$ 467,04 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), aplicado a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016. 



    Ressalta-se que o valor concedido a título de revisão geral anual não se confunde com eventual aumento que a Administração possa estipular aos seus servidores, razão pela qual, a fim de evitar tautologia, passo a transcrever a sentença de procedência da lavra da Dra. Bruna Moreira Hoff, no ponto que merece destaque: 



    "(...) No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016. [...]"



    Assim, a prevalecer o Princípio da Legalidade, vai mantida a sentença de procedência. 



    Condeno o recorrente no pagamento dos honorários do patrono da parte contrária em 15% do valor da causa, devidamente atualizado pelo IGPM; e, tendo em vista a distribuição do feito ter sido após 15/06/2015, fica isento da taxa única, respondendo, no entanto, pelo reembolso de eventuais despesas e taxa única que houver suportado o recorrido, em observância ao Provimento nº 043/2020-CGJ.” (e-doc. 20).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a Turma Recursal assentou o direito do autor ao percentual pleiteado, tendo em vista que a legislação local pertinente aos servidores estabelece a impossibilidade de concessão de reajustes diferenciados para aqueles integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo. 



    6. Percebe-se que órgão julgador de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator